Tribunal: TJES
Processo: 5021110-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prisão em flagrante; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021110-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ELKER MOREIRA DIAS LIMA

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
Nº.
50
211010-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ELKER MOREIRA DIAS LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. SAÚDE DO PACIENTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ISONOMIA E HOMOGENEIDADE. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM CONDIÇÕES PESSOAIS E RISCO DE REITERAÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, a teor do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se estritamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo via inadequada para a revisão do julgado por mero inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.

Não incorre em contradição ou erro de premissa a decisão liminar que indefere pleito de liberdade por insuficiência de prova pré-constituída (laudo médico atual), uma vez que o ônus de instruir adequadamente o
writ
recai sobre o impetrante. A alegação de fato novo (agressão posterior) não invalida a fundamentação baseada nos documentos existentes nos autos no momento da apreciação.

A fase de cognição sumária não comporta dilação probatória ou produção de provas. A determinação de expedição de ofício à autoridade coatora para prestar informações supre, momentaneamente, a necessidade de verificação da situação fática do paciente, inexistindo omissão quanto ao pedido de diligência.

A manutenção da prisão preventiva fundamentada na gravidade concreta da conduta e, sobretudo, no risco de reiteração delitiva (circunstância de caráter pessoal), constitui motivação idônea que afasta, nesta fase processual, a aplicação automática do princípio da isonomia em relação aos corréus ou a certeza quanto à incidência futura do princípio da homogeneidade.

Evidenciado o nítido caráter infringente da pretensão recursal, que visa rediscutir o mérito da decisão liminar sob o pretexto de vícios inexistentes, impõe-se a rejeição do recurso.

Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS
Nº.
50
211010-97.2025.8.08.0000

EMBARGANTE: ELKER MOREIRA DIAS LIMA
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ELKER MOREIRA DIAS LIMA
contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de liminar no
Habeas Corpus
n.º 5021110-97.2025.8.08.0000.

O Embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões e contradições no
decisum
impugnado, articulando os seguintes pontos:

Erro de Premissa Fática e Contradição (Saúde): Alega que a decisão se baseou em laudo médico pretérito (junho/2025) para indeferir pleito fundado em agressão física recente (novembro/2025) e condições neurológicas (epilepsia/défice intelectual) não detetáveis em exame de corpo de delito padrão.

Omissão (Diligência): Aponta que o pedido de expedição de ofício ao presídio para obtenção do prontuário atual (já que a defesa não consegue obtê-lo) não foi apreciado, impondo ao réu prova diabólica.

Omissão (Isonomia): Argui ausência de fundamentação quanto à disparidade de tratamento em relação aos corréus Maria Clara e Samuel, que respondem ao processo em liberdade idêntico contexto fático.

Omissão (Homogeneidade): Sustenta silêncio quanto à desproporcionalidade da prisão face à provável aplicação do tráfico privilegiado e regime aberto/semiaberto.

Diante disso, requer o acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes para conceder a liberdade provisória ou medidas cautelares diversas.

Instada a manifestar-se, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, sustentando que a decisão liminar foi devidamente fundamentada e que os argumentos defensivos denotam mero inconformismo com o mérito da decisão, não se enquadrando nas hipóteses do art. 619 do CPP.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração.

Preliminarmente, é necessário destacar que a via de Embargos Declaratórios, prevista no artigo 619 do Código de Processo Penal, possui estreitos limites, destinando-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Da análise detida das razões recursais confrontadas com a decisão embargada, não vislumbro a ocorrência de quaisquer dos vícios apontados.

No tocante à alegada
contradição e erro de premissa fática
quanto ao estado de saúde e integridade física do Paciente, a decisão liminar foi clara ao consignar que a documentação acostada à inicial —
o Laudo de Lesões Corporais da data da prisão
— era insuficiente para comprovar,
de plano
, o risco iminente alegado. O facto de a Defesa sustentar a ocorrência de agressão posterior (fato novo) não torna a decisão contraditória, mas apenas reforça que a prova pré-constituída exigida para o rito do
Habeas Corpus
não acompanhou a inicial de forma satisfatória.

Portanto, quanto à suposta omissão no pedido de diligência (requisição de prontuário), cumpre esclarecer que a fase liminar não se destina à produção de provas, cabendo ao Impetrante o ónus de instruir o
writ
com os documentos necessários.

Não obstante, verifico que a decisão embargada determinou a expedição de ofício à autoridade coatora para prestar informações detalhadas. A verificação da saúde do preso e a requisição de documentos específicos são matérias que serão melhores analisadas no julgamento de mérito, após a chegada das informações oficiais, não havendo óbice a que o Relator, no momento oportuno, determine diligências complementares se entender imprescindível.

No que tange à
tese de isonomia
e ao
princípio da homogeneidade
, a decisão fundamentou a manutenção da custódia na
gravidade concreta do delito
(apreensão de variedade de drogas e rádios comunicadores) e, crucialmente, no
risco de reiteração delitiva
, dado que o Paciente responde a outra ação penal da mesma natureza. Tais fundamentos, de caráter pessoal e subjetivo, justificam, nesta fase de cognição sumária, a distinção em relação aos corréus e afastam a certeza da aplicação futura do tráfico privilegiado ou de regime mais brando.

Denota-se, portanto, que a pretensão do Embargante reveste-se de nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito da decisão que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível nesta via recursal, ressaltando que as questões suscitadas serão exaustivamente apreciadas quando do julgamento definitivo do
writ
pelo Colegiado.

Ante exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.